Tribunal: STJ
Processo: 0329621-97.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819969 - RJ (2024/0460258-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MARCELO SILVA MOREIRA MARQUES - RJ079576
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula
7 do STJ. As alegações deduzidas no agravo em recurso especial interposto foram
insuficientes para serem consideradas como impugnação aos fundamentos da decisão
que obstou o recurso na origem.
2. Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação específica à
fundamentação da decisão ora agravada, uma vez que a parte agravante limitou-se a
aduzir falha na prestação jurisdicional e a refutar a incidência do óbice sumular com
argumentação genérica, sem demonstrar a sua alegada inaplicabilidade, repisando as
razões do agravo em recurso especial.
3. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do recurso.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50849478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:09
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 1ae8ac17-177a-408b-b59a-fb710bf81ede

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50849478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:09
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 1ae8ac17-177a-408b-b59a-fb710bf81ede

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819969 - RJ (2024/0460258-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MARCELO SILVA MOREIRA MARQUES - RJ079576
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula
7 do STJ. As alegações deduzidas no agravo em recurso especial interposto foram
insuficientes para serem consideradas como impugnação aos fundamentos da decisão
que obstou o recurso na origem.
2. Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação específica à
fundamentação da decisão ora agravada, uma vez que a parte agravante limitou-se a
aduzir falha na prestação jurisdicional e a refutar a incidência do óbice sumular com
argumentação genérica, sem demonstrar a sua alegada inaplicabilidade, repisando as
razões do agravo em recurso especial.
3. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do recurso.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO contra a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula 182 do STJ.
Alega a parte agravante, em síntese, que a discussão no recurso especial é
exclusivamente de direito e dispensa o exame fático probatório, pois envolve a
Documento eletrônico VDA49856716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:14
Código de Controle do Documento: 60230b24-4d4e-4572-ae7c-71329402eb1d

interpretação do art. 13 da Lei 7.347/1985 à luz da Constituição Federal, corroborada
pelo art. 73 da Lei 9.605/1998. Afirma que o acórdão do Tribunal de Justiça manteve
omissões ao não enfrentar os argumentos apresentados, dificultando o curso do
processo jurisdicional, cuja principal omissão refere-se à interpretação do art. 13 da Lei
7.347/1985, conforme a Constituição Federal, especialmente no que diz respeito à
destinação de verbas indenizatórias para fundos municipais, como o Fundo Municipal
de Conservação Ambiental do Rio de Janeiro.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 1.370-
1.376).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal estadual inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da
Súmula 7 do STJ. Segundo a decisão ora agravada, as alegações deduzidas pela
parte agravante foram insuficientes para serem consideradas como impugnação aos
fundamentos da decisão que obstou o recurso na origem, notadamente em relação à
incidência da Súmula 7 do STJ.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, uma vez que a parte
agravante limitou-se a aduzir falha na prestação jurisdicional e a refutar a incidência
do óbice sumular com argumentação genérica, sem demonstrar a sua alegada
inaplicabilidade, repisando as razões do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49856716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:14
Código de Controle do Documento: 60230b24-4d4e-4572-ae7c-71329402eb1d

Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182 do STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
).
15/9/2023

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o art.
1.021, § 1o, do CPC/2015; e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo interno
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA49856716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:14
Código de Controle do Documento: 60230b24-4d4e-4572-ae7c-71329402eb1d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.819.969 / RJ
Número Registro: 2024/0460258-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03296219720198190001 202424509942 3296219720198190001
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARCELO SILVA MOREIRA MARQUES - RJ079576
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - RECURSOS HÍDRICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARCELO SILVA MOREIRA MARQUES - RJ079576
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA50819052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:30
Código de Controle do Documento: b5606d87-4a1a-48b4-b9aa-dc714d8c045a

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:30
Código de Controle do Documento: b5606d87-4a1a-48b4-b9aa-dc714d8c045a